Tribunal: TCU
Processo: 016.088/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não deu provimento a embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa Executiva Serviços Técnicos Especializados Ltda. ao Acórdão 6739/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. alertar à embargante que novos embargos de declaração que apresentem finalidade assemelhada e tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal podem ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287,§ 6o, do Regimento Interno; 9.3. determinar, em atendimento a pedido da representante legal da embargante, que as comunicações processuais sejam feitas no seguinte endereço: Avenida Conselheiro Furtado, no 3954, Guamá - Belém/PA - CEP: 66.073-160; 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, do Ministério da Saúde, alertando este último quanto à obrigatoriedade do cumprimento do subitem 1.6.1.1 do Acórdão 10767/2018-TCU-Segunda Câmara .